Tribunal: TJBA
Processo: 8012537-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012537-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: SHEILA MACIEL DATTOLI

Advogado(s)
:
AGATHA BOTELHO CARILLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeie a internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade, pelo período inicial de 120 dias, além de tratamento complementar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de cobrir a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com acompanhamento de equipe multidisciplinar, diante da alegação de ausência de cobertura contratual e de que o rol da ANS seria taxativo.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ, o que impõe uma interpretação contratual mais favorável à parte hipossuficiente.

4. O direito à saúde e à vida, de estatura constitucional, prevalece sobre as cláusulas contratuais limitativas, especialmente quando o tratamento se mostra essencial para a manutenção da saúde do paciente.

5. A obesidade mórbida é uma patologia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo tratamento médico é de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, não se confundindo com procedimento de finalidade puramente estética.

6. Os relatórios médicos demonstram a gravidade do quadro de saúde da paciente, portadora de superobesidade (IMC 60,1 kg/m2) associada a diversas comorbidades graves, e a necessidade urgente da internação como medida para evitar o risco de morte súbita, sendo contraindicada a cirurgia bariátrica no momento.

7. A escolha do tratamento mais adequado para a patologia do paciente é de responsabilidade do médico assistente, não cabendo à seguradora questionar a terapia prescrita.

8. Embora a decisão recorrida tenha determinado a internação por 120 dias, o prazo inicial deve ser ajustado para 90 dias, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser estendido mediante comprovação da necessidade e urgência de sua continuidade.

9. A multa diária de R$ 500,00 foi mantida por ser considerada adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o período inicial de internação para 90 (noventa) dias.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver expressa indicação médica, por não se tratar de procedimento estético, mas de medida necessária ao restabelecimento da saúde do beneficiário. 2. O prazo da internação para tratamento de obesidade, fixado em tutela de urgência, pode ser ajustado para período inicial razoável, condicionando-se a sua prorrogação à reavaliação médica periódica que ateste a necessidade de continuidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 139, IV, e 297; Resolução Normativa ANS nº 167/2008, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029693-09.2022.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Primeira Câmara Cível, j. 12/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8012537-03.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

e Agravada,
SHEILA MACIEL DATTOLI
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.